Tribunal: TJPA
Processo: 0002313-91.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002313-91.2012.8.14.0051

APELANTE: NEI, DENIVALDO MOTA MONTEIRO E OUTROS, MAURO, GILMAR NOGUEIRA DE ALMEIDA, DIDI

APELADO: CARLOS RENILDO SILVA FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, MINISTERIO DA FAZENDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AREA DE LITÍGIO QUE ENVOLVE DIREITOS E INTERESSES DE COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBOLA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da decisão monocrática de minha lavra que declinou a competência do julgamento da causa para a Justiça Federal.

II- Naquela oportunidade, para fundamentar o decisum ora recorrido, destaquei trechos da manifestação encaminhada pelo Incra em resposta ao ofício expedido pelo magistrado de piso, onde o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária manifestou seu indubitável interesse na área objeto do litígio.

III- D
eve-se considerar que a Associação requerente tem por objetivo geral defender os direitos e interesses da associação e da comunidade remanescente de quilombo de Patos do Ituqui e que o conflito envolve área utilizada pela comunidade para ter acesso à escola e ao posto de saúde da região, como já dito alhures.

IV-
Não bastasse isso, apesar do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária aduzir que a área em conflito não se sobrepõe ao PAE Ituqui, o Instituto reafirma que o conflito envolve uma comunidade localizada dentro de um projeto de assentamento (Ituqui) vizinho ao imóvel Taperinha, cujos moradores demandam a titulação coletiva a partir do autorreconhecimento como quilombolas, apontando existir um processo administrativo de regularização fundiária quilombola da comunidade Patos do Ituqui aberto no Incra desde 2013.

V-
Sendo assim, apesar de, a
priori
, não haver sobreposição da área objeto do litígio com o PAE, constata-se que os desdobramentos da questão irão afetar diretamente os interesses e direitos dos representados pela Associação Remanescente da Comunidade Quilombola de Patos do Ituqui, razão pela qual compete à Justiça Federal decidir sobre o feito.

VI- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

Vistos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pela
ASSOCIAÇÃO REMANESCENTE DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE PATOS DO ITUQUI-ARCQUIPATOS,
em face da decisão monocrática de minha lavra que declinou a competência para o processamento da causa à Justiça Federal, em razão do INCRA ter manifestado interesse na lide.

Em suas razões (id. nº 1247921), a associação agravante aduz que
a área objeto da lide não se trata de um PAE (Projeto de Assentamento Agroextrativista). O referido projeto fica nos limites da área do litígio, o qual o apelado se diz dono. De fato, os apelantes vivem em área de assentamento e reivindicam parte da área como território quilombola, assim como reivindicam a área objeto da lide enquanto quilombo. Contudo, argui que a área objeto da lide não está dentro do referido PAE, o que pode ser aferido da manifestação do Incra acostada nos Ids. nº 932630 e 932631.

Assevera, também, que o Incra adentrou no processo como interveniente anômalo, modalidade de intervenção regulada pela Lei nº 9.469/97, onde o interveniente não se confunde como parte e, somente em caso de recurso poderá ser assim considerado, para fins de deslocamento de competência.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão monocrática que declarou a incompetência da justiça estadual, processando e julgando o recurso de apelação neste Tribunal.

Carlos Renildo Silva Ferreira apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 1366721).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela competência da justiça estadual para processar e julgar o feito e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (id. 5357983).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da decisão monocrática de minha lavra que declinou a competência do julgamento da causa para a Justiça Federal.

Naquela oportunidade, para fundamentar o decisum ora recorrido, destaquei trechos da manifestação encaminhada pelo Incra em resposta ao ofício expedido pelo magistrado de piso, onde o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária manifestou seu indubitável interesse na área objeto do litígio, nos seguintes termos:

“(...) No caso dos autos, o imóvel rural objeto da presente demanda possessória está sobrepondo totalmente ao Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Ituqui, como informa a Divisão de Ordenamento da Estrutura Fundiária, no MEMO/SR(30)F2/N° 242/14 [documento anexo).

O PAE é uma modalidade de assentamento destinado às populações tradicionais, para a exploração de riquezas extrativistas, por meio de atividades economicamente viáveis e ecologicamente sustentáveis, introduzindo a dimensão ambiental às atividades agroextrativistas. (...)”

(...) Assim, o INCRA tem interesse jurídico no feito, haja vista que administra referido bem público, tanto que o destinou à Reforma Agrária.

As razões para o INCRA fazer parte da ação se evidenciam, pois a decisão judicial, qualquer que seja, terá diretamente repercussões administrativas à autarquia agrária, haja vista a lide ocorrer em terras públicas da União, a existência de projeto de assentamento na região, bem como a sua gestão por parte do INCRA. (...)”

Todavia, em suas razões recursais, a associação agravante assevera que a área objeto da lide não está dentro do referido PAE (Projeto de Assentamento Extrativista), apontando duas manifestações exaradas pelo Incra que confirmariam essa afirmação (ids. 932630 e 932631).

No entanto, compulsando os autos, observa-se que trata-se de ação de interdito proibitório ajuizada por Carlos Renildo Silva Ferreira em face de Denivaldo Mota Monteiro e Gilmar Nogueira de Almeida, onde o requerente alega ser legitimo proprietário de parte do imóvel rural denominado Fazenda Taperinha, localizado na Comunidade Patos de Ituqui, narrando que no início do mês de agosto de 2011 começou a cercar o imóvel com madeira de lei

e arame farpado, para impedir que os requeridos colocassem animais bovinos para pastarem nos campos da propriedade, porém, no final do referido mês, inconformados, os requeridos destruíram cerca de 100 metros da cerca, o que deu origem ao ajuizamento da ação de interdito proibitório entre as partes.

Contudo, um dos requeridos na citada ação, o Sr. Gilmar Nogueira de Almeida, é Presidente da Associação Remanescente da Comunidade Quilombola de Patos do Ituqui – ARCQUIPATOS, e ingressou com pedido de assistência litisconsorcial na lide (id. 932617), afirmando possuir interesse direto na causa e que a área em discussão sempre foi de uso comum da comunidade de Patos do Ituqui, sendo por meio dela que a comunidade tem acesso à escola e ao posto de saúde da região, além de apontar que o requerente também obstruiu parte da área de várzea.

Ao se manifestar acerca do pedido de assistência litisconsorcial, o Ministério Público de 1º grau afirma que a comunidade de Patos do Ituqui “passou a se identificar como descendentes de quilombolas, já tendo iniciado o processo de demarcação de seu território no INCRA/Fundação Palmares”.

Em outro trecho da manifestação, o Parquet aponta que com exceção da contestação e da audiência de justificação, “todos os atos processuais que se seguiram foram realizados pelo presidente da associação. Além disso, o teor de suas manifestações vão na defesa do uso dos comunitários/quilombolas e não do uso individual da área em litigio”. Ao final, o fiscal da lei opina pelo ingresso da Associação Remanescente da Comunidade Quilombola de Patos do Ituqui – ARCQUIPATOS, na lide (id. 932618).

O Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido, admitindo a Associação requerente como assistente simples, conforme decisão de id. 932618.

Não obstante, deve-se considerar que a Associação requerente tem por objetivo geral defender os direitos e interesses da associação e da comunidade remanescente de quilombo de Patos do Ituqui e que o conflito envolve área utilizada pela comunidade para ter acesso à escola e ao posto de saúde da região, como já dito alhures.

Não bastasse isso, na manifestação do INCRA apontada pela agravante, apesar do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária aduzir que a área em conflito não se sobrepõe ao PAE Ituqui, o Instituto reafirma que o conflito envolve uma comunidade localizada dentro de um projeto de assentamento (Ituqui) vizinho ao imóvel Taperinha, cujos moradores demandam a titulação coletiva a partir do autorreconhecimento como quilombolas, apontando existir um processo administrativo de regularização fundiária quilombola da comunidade Patos do Ituqui aberto no Incra desde 2013.

Ao final da referida manifestação, o Incra tece as seguintes considerações finais,
in verbis
(id. 932631):

“
III) Considerações finais:

68. Ante a tudo o que foi exposto, o Incra manifesta a Vossa Excelência:

a) O interesse em se manter na lide na condição de Interveniente Anômalo, para esclarecimentos de questões de fato e de direito, nos termos do artigo 5º, paragrafo único da Lei nº 9.469/97;

b) Que a área em disputa é formada por terrenos de marinha de dominialidade pública federal e por várzeas que constituem parte da propriedade do imóvel rural Fazenda Taperinha I, se considerarmos os registros de imóvel;

c) Que se for considerado lençol d’água do rio como o leito alargado deste, toda a área que está sendo chamada de várzea é um bem de interesse público, à medida que água passou a ser considerada neste sentido a partir da Constituição de 1988, prevalecendo assim o interesse público sobre o interesse particular;

d)
Que compete a Secretaria do Patrimônio da União a determinação da linha dos terrenos de marinha e seus acrescidos e a discriminação de áreas de várzeas;

e) Que Carlos Renildo Silva Ferreira, à luz da Lei de Registros Públicos, não pode ser considerado proprietário de parte do imóvel Fazenda Taperinha à medida que não há registro que o vincule à matrícula do imóvel;

f) Que Carlos Renildo não comprovou exercer a posse agrária sob a área em conflito;

g)
Que a área da lide não incide sobe projetos de assentamento de reforma agrária administrados pelo Incra, mas é usada por comunitários de Patos do Ituqui, comunidade localizada dentro do Projeto de Assentamento Ituqui, vizinho ao imóvel Fazenda Taperinha;

h)
Que a área da lide é de pretensão de comunidade de remanescente de quilombos Patos de Ituqui, havendo processo administrativo aberto no Incra de regularização fundiária
sob o número 54501.002737/2013-78, aberto em 12 de setembro de 2013.”
(grifo nosso)

Sendo assim, apesar de, a
priori
, não haver sobreposição da área objeto do litígio com o PAE, constata-se que os desdobramentos da questão irão afetar diretamente os interesses e direitos dos representados pela Associação Remanescente da Comunidade Quilombola de Patos do Ituqui, razão pela qual compete à Justiça Federal decidir sobre o feito.

Ademais, resta consignar que, segundo o art. 3º do Decreto nº 4887/2003, a competência para regularização fundiária das terras ocupadas pelos remanescentes dos quilombos é do INCRA, entidade federal, confira-se:

Decreto nº 4887/2003.

Art. 3º. Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Sendo assim, é cediço que o processo de demarcação e titulação das terras ocupadas por comunidade remanescente de quilombo compete ao Incra e as demandas judiciais envolvendo a posse de tais áreas repercutem no processo demarcatório de responsabilidade da Autarquia, sobressaindo o interessa federal na solução de tais lides e justificando a fixação da competência da Justiça Federal para o seu processamento e julgamento, nos termos do art. 109, inciso I, da CF.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE- IMÓVEL REMANESCENTE DE COMUNIDADE QUILOMBOLA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
- Nos termos do art. 3º do Decreto 4.887/2003 compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
É silente a competência da Justiça Federal para decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas, sendo certo que as questões levantadas em sede recursal restam prejudicadas pela mencionada incompetência absoluta deste egrégio Tribunal de Justiça, o que, por conseguinte, desloca a competência para a Justiça Federal, conforme art. 109, I da CRFB.
(TJ-MG - AI: 10024132173568003 Belo Horizonte, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 09/07/2015, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2015)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno oposto pela Associação
Remanescente da Comunidade Quilombola de Patos do Ituqui-ARCQUIPATOS
, nos termos da presente fundamentação, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, conforme decisão monocrática ora recorrida.

É como voto.

Belém, 27 de março de 2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2023